Tribunal: TCU
Processo: 008.102/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3955/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.102/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angélica da Silva Reis (CPF XXX.999.796-XX); Bruna Helena Mellado (CPF XXX.985.628-XX); Eduardo Tavares Silvério (CPF XXX.181.291-XX); Hugo Cesar Rodrigues Moreira Catão (CPF XXX.393.176-XX); Jean Roberto Ponciano (CPF XXX.779.236-XX); Karita Rosa de Almeida (CPF XXX.742.296-XX); Luciano Fernandes Crozara (CPF XXX.320.776-XX); Luiz Cláudio de Carvalho Duarte (CPF XXX.728.886-XX); Roberta Leal Hias Teruel (CPF XXX.413.406-XX) e Thamayne Valadares de Oliveira (CPF XXX.969.371-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.